Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701586-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA CRISTIANE ALBERNAZ DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO A agravante LIGIA CRISTIANE ALBERNAZ DE SOUSA requereu os benefícios da justiça gratuita, porém foram indeferidos. Instada a recolher o preparo e as custas processuais (ID 31009444), a parte se manteve inerte. Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, art. 10, V). Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se (RITR, art. 75). (assinado digitalmente) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito Brasília, 06 de dezembro de 2021